Tribunal: TJPA
Processo: 0013372-15.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0013372-15.2020.8.14.0401

APELANTE: WASHINGTON ANDRADE DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COMO ÚNICA PROVA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO PARCIAL. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA. REJEITADO. DA MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Entendo que os depoimentos dos policiais militares e os demais meios de prova acostados aos autos, mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e o valor em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006. Ademais, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão do paciente, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato;

2. O crime de tráfico de drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/06, assim, consideram-se típicas as seguintes condutas:
“i
mportar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas
”
.
Assim, para que a conduta do réu seja considerada tráfico, basta que se enquadre em um dos 18 verbos mencionados no
caput
do art. 33 e que a finalidade seja o
consumo
por terceiros, de forma gratuita ou onerosa. Vale dizer,
é irrelevante que o agente seja surpreendido comercializando efetivamente a droga
ou mesmo que esta esteja em seu poder;

3.
verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
culpabilidade, consequências do crime e art. 42, da Lei n.º 11.343/2006
, devem ser delineadas e melhor analisadas, e consequentemente modificar o
quantum
da pena-base para
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA;

4. A pena de dias-multa aplicada ao apelante, pelo Magistrado sentenciante, foi modificada a quando da modificação da pena corporal, sendo estabelecida de maneira proporcional. Ademais, a pena de multa que lhe foi aplicada decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

- art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual prevê a
pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa
;

5.
O regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, exatamente como ocorreu no caso sob exame, já que a necessidade do regime mais gravoso baseou-se no fato de que o acusado possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência do acusado, vez que possui condenação com trânsito em julgado nos autos do processo nº
0003567-67.2017.8.14.0201
, argumento que está em consonância ao disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal brasileiro;

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e finalizada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
WASHINGTON ANDRADE DE SOUSA
objetivando reformar a r. decisão do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/Pa que a condenou à pena
08 (oito) anos de reclusão,
em regime inicial fechado, com o pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos, pela prática da conduta delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a denúncia, em suma, que

no dia 26/08/2020, por volta de 09h33min, policiais militares efetuaram a prisão em flagrante do denunciado WASHINGTON ANDRADE DE SOUSA, após ter sido flagrado e seu poder com 07 (sete) porções pequenas de erva seca prensada, acondicionadas em plástico incolor (filme pvc), apresentando peso bruto de 3,1g (três gramas, um decigrama), tendo como resultado POSITIVO para o grupo dos Canabinóides, característico como do vegetal Cannabis sativa L., conhecido vulgarmente como “MACONHA” e 26 (vinte e seis) porções de substância petrificada amarelada, acondicionada em saco plástico incolor, amarrados com linha de costura vermelha (08) e branca (18), apresentando peso bruto de 6,7g (seis gramas, sete decigramas), atestando POSITIVO para BENZOILMETILEGCONINA, conhecido vulgarmente como “COCAÍNA”. Na mesma oportunidade, os policiais aprenderam a quantia de R$ 46,50 (quarenta e seis reais, cinquenta centavos), em espécie.

Em
recurso de apelação (ID 5720754)
, o recorrente sustenta que deve ser
absolvido por negativa de autoria
, pois as únicas provas juntadas aos autos foram os depoimentos dos policiais que são frágeis e não atestam certeza.

Assevera, outrossim, que deve ser o crime de tráfico
desclassificado para o crime previsto no art. 28 do mesmo ordenamento jurídico
.

Requer também que seja
reformada a sentença quanto a dosimetria da pena, para que seja a pena-base estabelecida no mínimo legal
, pois os aspectos analisados na primeira fase, em relação as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, foram genéricos no que tange a culpabilidade, ao art. 42, da Lei n.º 11.343/2006 e as consequências do crime.

Aduz que a
pena de dias-multa
deve atender a situação financeira do apelante, motivo pelo qual deve ser aplicada em seu
mínimo legal
.

Por fim, pugnou pela
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, para que seja estabelecido no regime semiaberto.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se para que seja
conhecido
e
parcialmente provido
o recurso de apelação, para que seja a pena-base redimensionada, mantendo os demais termos da dosimetria
.

Nesta instância superior
,
o Douto Procurador de Justiça
Cláudio Bezerra de Melo (ID 5951217)
, se manifestou pelo conhecimento e
parcial provimento
do apelo, devendo ser a pen-base reduzida, diante da ausência de fundamentação adequada para sua exasperação.

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

1. DA ALEGADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS COMO ÚNICA PROVA.

O apelante impugnou a condenação exarada, dizendo que deve ser absolvido, com base na insuficiência de provas, sob a alegação de que as únicas provas juntadas aos autos foram os depoimentos dos policiais que são frágeis e não atestam certeza.

Não é esse entendimento, contudo, que emerge da análise do conjunto probatório existente, já que a prova testemunhal produzida durante o inquérito policial, foi satisfatoriamente confirmada durante a instrução processual, o que, a meu ver, mostra-se suficiente para embasar um decreto condenatório em desfavor do recorrente.

Quanto à materialidade do delito de tráfico, há
Boletim de Ocorrência (ID 5720737 – Pág. 3/11)
, o
Auto/Termo de Exibição e Apreensão de Objeto (ID 5720738 Pág. 1/2)
constando
“(...) • Categoria: VALOR EM ESPÉCIE. Tipo: REAL (BRL), Unidade Medida: Unidade, Quantidade: 46.5 . Complemento: QUARENTA E SEIS REAIS E CINQÜENTA CENTAVOS (R$ 46,50) EM ESPÉCIE. • Categoria: DROGA, Tipo: COCAÍNA. Unidade Medida: g. Quantidade: 26, Complemento: VINTE E SEIS (26) PETECAS CONTENDO SUBSTÂNCIA DE COR ESBRANQUIÇADA A QUAL PRESUMI-SE SER COCAÍNA. • Categoria: DROGA, Tipo: MACONHA/HAXIXE, Unidade Medida: g. Quantidade: 7. Comolemento; SETE (07) EMBRULHOS PEQUENOS DE ERVA DE COR ESVERDEADA A QUAL PRES JMI-SS SER MACONHA. (...)”
, o
Laudo n.º2020.01.00374-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Provisório (ID 5720738 - Pág. 3)
e o
Laudo n.º 2020.01.003705-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso-Definitivo (ID 5720745 – Pág. 1)
atestando:
“(...) 2 - DO MATERIAL: Trata-se dos seguintes materiais: Item 2.1- 07 (sete) porções pequenas de erva seca prensada, acondicionadas em plástico incolor (filme pvc), apresentando peso bruto de 3,lg (três gramas e um decigrama); Item 2.2- 26 (vinte e seis) porções de substância petrificada amarelada, acondicionadas em plástico incolor amarrados com linha de costura vermelha (08) e branca (18), apresentando peso bruto de 6,7g(seis gramas e sete decigramas). (...) 4 - DO RESULTADO: POSITIVO para o grupo dos Cannabinóides, entre os quais inclui-se a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecida como MACONHA, material descrito no Item 2.1; POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, conhecida por COCAÍNA, material descrito no Item 2.2. (...)”.

No que concerne à autoria, vejamos o que afirmaram as testemunhas ouvidas em sede policial.

A testemunha,
Cleidson da Silva Chaves
,

policial militar, disse:

“(...) Que na presente data na companhia do SD/PM. Araújo, SD/PM R. Oliveira e SD/PM Santos Júnior, e que apresenta nesta nesta seccional o nacional WASHINGTON ANDRADE DE SOUSA. O qual estava comercializando entorpecentes na área da feira do ver-o-peso. as proximidades do mercado, sendo que o indiciado ao ser detido foi encontrado em seu poder vinte e seis (26) petecas de substância de cor esbranquiçada a qual presumi-se ser cocaína e sete (07) embrulhos pequenos de erva de cor esverdeada a qual presumi-se ser maconha e o valor de r$ 46,50 em espécie, fato este constatado após os Policiais Militares receberem denúncia de que o autor estava vendendo os entorpecentes na feira e ainda desvencilhar-se do entorpecente na presença dos policiais militares, Que foi feita uso de algemas para conter o indiciado que tentou fugir da guarnição, Que, o autor WASHINGTON foi conduzido a esta seccional e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Que, o entorpecente apreendido foi encaminhado para perícia técnica no CPC Renato Chaves. (...)”

Já a testemunha,
Flávio Araújo Sousa
, policial militar, afirmou:

“(...) Que na presente data na companhia do CB/PM Chaves. SD/PM R. Oliveira e SD/PM Santos Júnior,

e que apresenta nesta nesta seccional o nacional WASHINGTON ANDRADE DE SOUSA. O qual estava comercializando entorpecentes na área da feira do ver-o-peso. as proximidades do mercado, sendo que o indiciado ao ser detido foi encontrado em seu poder vinte e seis (26) petecas de substância de cor esbranquiçada a qual presumi-se ser cocaína e sete (07) embrulhos pequenos de erva de cor esverdeada a qual presumi-se ser maconha e o valor de r$ 46,50 em espécie, fato este constatado após os Policiais Militares receberem denúncia de que o autor estava vendendo os entorpecentes na feira e ainda desvencilhar-se do entorpecente na presença dos policiais militares, Que foi feita uso de algemas para conter o indiciado que tentou fugir da guarnição, Que, o autor WASHINGTON foi conduzido a esta seccional e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Que, o entorpecente apreendido foi encaminhado para perícia técnica no CPC Renato Chaves. (...)
”

E a testemunha,
Sérgio de Souza Santos Júnior
, policial militar, afirmou:

“(...) Que na presente data na companhia do SD/PM F. Araújo, SD/PM R. Oliveira e CB/PM Chaves,

e que apresenta nesta nesta seccional o nacional WASHINGTON ANDRADE DE SOUSA. O qual estava comercializando entorpecentes na área da feira do ver-o-peso. as proximidades do mercado, sendo que o indiciado ao ser detido foi encontrado em seu poder vinte e seis (26) petecas de substância de cor esbranquiçada a qual presumi-se ser cocaína e sete (07) embrulhos pequenos de erva de cor esverdeada a qual presumi-se ser maconha e o valor de r$ 46,50 em espécie, fato este constatado após os Policiais Militares receberem denúncia de que o autor estava vendendo os entorpecentes na feira e ainda desvencilhar-se do entorpecente na presença dos policiais militares, Que foi feita uso de algemas para conter o indiciado que tentou fugir da guarnição, Que, o autor WASHINGTON foi conduzido a esta seccional e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de entorpecentes. Que, o entorpecente apreendido foi encaminhado para perícia técnica no CPC Renato Chaves. (...)”

Em juízo, ID 5720753, as testemunhas confirmaram as declarações feitas em sede policial:

Cleidson da Silva Chaves
,

policial militar, disse:

“(...) que estava em patrulhamento quando um transeunte o abordou informando que um indivíduo estava vendendo entorpecentes, descrevendo as características do autor e o local do crime e ao se deslocarem para averiguar a denúncia, logo viram o denunciado, o qual ao avistar a viatura ainda tentou esconder algo que estava em uma pochete do tipo bolsa, arremessando as drogas que estavam dentro da bolsa para longe. Informa que a droga apreendida com o denunciado era do tipo maconha e oxi. Declarou não ter visto o denunciado realizando a venda de drogas, e que no momento da abordagem estava juntamente com um vendedor de castanha. (...)”

Flavio Araújo Sousa
, policial militar, esclareceu:

“(...) que estava em patrulhamento quando foi informado por um cidadão que havia um indivíduo vendendo drogas, descrevendo as características do autor e o local do crime. Que então se deslocaram para o local e então avistaram o denunciado com as mesmas características informadas na denúncia, ocasião em que resolveram fazer a abordagem. Informa que o réu estava com uma bolsa que fica na lateral do corpo, e ao verificar o que estava em seu interior, o denunciado puxou algo que estava na bolsa e escondeu nas costas, e ao ser indagado do que escondia jogou o invólucro e ao verificar se tratava de substância entorpecentes. Que além das drogas apreendidas foi encontrado com o réu certa quantia em dinheiro e um documento. Lembra que juntamente com o denunciado havia uma outra pessoa, mas nada de ilícito foi encontrado em seu poder.”

Analisando os testemunhos acima, entendo que tais depoimentos mostraram-se suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria do delito, já que as testemunhas fizeram parte da ação policial que culminou com a prisão do recorrente, não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia, pois restou devidamente comprovado que o acusado realmente estava com as drogas e o valor em dinheiro, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006.

Ademais, não há que se falar em inidoneidade da prova pelo simples fato de serem testemunhas, os policiais que efetuaram a prisão do paciente, já que a jurisprudência é pacífica no sentido de que não há qualquer irregularidade com o fato,
in verbis
:

“TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. HARMONIA COM O CONTEXTO PROBATÓRIO. DESTINAÇÃO MERCANTIL EVIDENCIADA
. TRAFICÂNCIA COMPROVADA. DOSIMETRIA. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. ANTECEDENTES DESFAVORÁVEIS E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA BASEADOS EM APENAS UMA CONDENAÇÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO. EXCLUSÃO DA MÁCULA DOS ANTECEDENTES E REDUÇÃO DA PENA BASE. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
1. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal
. 2. Os maus antecedentes e a reincidência não podem ser considerados duplamente com base em uma única condenação transitada em julgado, sob pena de bis in idem. 3. Recurso provido em parte.” (TJMG, 4ª Câmara Criminal, APR 10105140047637001 MG, Relator: Des. Doorgal Andrada)

APELAÇÃO PENAL. DOIS RÉUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USUÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÃO DE USUÁRIO QUE NÃO AFASTA A TRAFICÂNCIA COMPROVADA. PENA BASE. EXACERBAÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNICAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. VERIFICADAS. REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. EXACERBADO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. VERIFICADA. MODIFICAÇÃO. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Inviável a absolvição ou a desclassificação para usuário quando a quantidade de droga apreendida e as demais provas do processo demonstram a traficância. - Condição de usuário que não afasta a traficância

2.

O tráfico de drogas é tipo misto alternativo, ou de ação múltipla, dentre elas, ?guardar? e ?ter em depósito? substância entorpecente, sendo que a prática de qualquer das condutas nele previstas configura o crime.

3. Não há como desconstituir os testemunhos policiais sobre fatos observados no cumprimento da função pública, vez que estão revestidas de presunção de legitimidade e credibilidade, principalmente quando firmes e coerentes entre si, ainda mais por terem sido confirmadas em Juízo, sob a

garantia do contraditório. Precedentes.

4. A pena base será fixada no mínimo legal quando todas as circunstâncias judiciais forem favoráveis ao agente. In casu, a fixação da pena-base acima do mínimo legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda, sendo a mesma necessária e suficiente para reprovação do crime. Precedentes e Súmula Nº 23 TJPA.

5. Uma vez que o regime de cumprimento inicial da pena da ré ALDANIRA VIANA ROCHA fora fixado acima do previsto em lei sem a devida motivação, cabe ajustá-lo.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO UNICAMENTE PARA MODIFICAR O REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA DA APELANTE ALDANIRA VIANA ROCHA PARA O SEMIABERTO, MANTENDO OS DEMAIS TERMOS DA DECISÃO RECORRIDA. DECISÃO UNÂNIME. (2017.04042826-25, 180.676, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-09-21)

Frisa-se, aqui, que, os depoimentos de agentes policiais,
conforme entendimento consolidado pela doutrina e jurisprudência, constituem prova idônea, tendo o mesmo valor que qualquer outro testemunho
, devendo ser levados em consideração, com a observância do princípio da ampla defesa e do contraditório, como ocorreu no caso.

De outra banda vejo que a defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos depoimentos prestados, os quais foram ao encontro do atestado no Auto de Apreensão e Apresentação e no Laudo Toxicológico Definitivo.

Assim, não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
absolvição por insuficiência de provas
, pois o acervo probatório acostado aos autos é suficiente para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

Destarte, restaram devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do crime narrado na denúncia, devendo ser aplicado ao caso o princípio do livre convencimento motivado, pelo que, julgo improvido, neste ponto, o apelo interposto.

2. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O CRIME DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006.

Requer a defesa a desclassificação do crime de tráfico de drogas para o tipo penal “uso de entorpecentes”, previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/2006.

Destarte, o conjunto fático/probatório trazido aos autos é mais do que suficiente a autorizar o édito condenatório pelo crime de tráfico de drogas, pois o apelante, segundo as testemunhas PMs, foi flagrado com 07 (sete) porções da substância entorpecente conhecida como maconha e 26 (vinte e seis) porções da substância entorpecente, conhecida como cocaína, o qual tentou se desfazer quando avistou os policiais militares, bem como uma quantia em dinheiro.

Não há como prosperar tal alegação
, encontrando-se a versão do acusado isolada nos autos, sobretudo considerando: a) a forma de acondicionamento e a razoável quantidade da droga encontrada, destacando a quantidade apreendida com o apelante e seu comparsa, conforme descrito no Laudo Toxicológico Definitivo; b) as circunstâncias da sua prisão – abordagem policial após o recebimento de denúncia de tráfico de drogas e atitude suspeita do recorrente.

O crime de tráfico de drogas consuma-se pela prática de qualquer uma das condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/06, assim, consideram-se típicas as seguintes condutas:
“i
mportar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas
”
.
Assim, para que a conduta do réu seja considerada tráfico, basta que se enquadre em um dos 18 verbos mencionados no
caput
do art. 33 e que a finalidade seja o
consumo
por terceiros, de forma gratuita ou onerosa. Vale dizer,
é irrelevante que o agente seja surpreendido comercializando efetivamente a droga
ou mesmo que esta esteja em seu poder.

Vejamos entendimento desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DE AMBOS OS DELITOS. PROVA PERICIAL. PALAVRAS EM JUÍZO DE TESTEMUNHAS POLICIAIS QUE PARTICIPARAM DA DILIGÊNCIA QUE CULMINOU NA PRISÃO E APREENSÃO DA DROGA. VALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PENAS. -
Havendo comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas, não há como acolher a pretensão defensiva de desclassificação do delito para porte de droga para consumo próprio.

DOSIMETRIA. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. CONDENAÇÃO POR ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Na espécie, a não aplicação pelo MM. Magistrado a quo, da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.34306, está devidamente fundamentada, tendo em vista que os recorrentes foram condenados, outrossim, pelo crime de associação para tráfico, não preenchendo, portanto, os requisitos legais para a concessão da benesse. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DE OFÍCIO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NA FIXAÇÃO DA PENA BASE AOS AGENTES. PARA MESMA FUNDAMENTAÇÃO DEVER DE APLICAR A MESMA PENA. READEQUAÇÃO. (Processo nº 0007573-18.2013.8.14.0051; 1ª TURMA DE DIREITO PENAL; Relator: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO; Publicação: 03/08/2017).

Por oportuno, observo não haver qualquer óbice para configuração do mencionado delito, o fato do acusado também ser usuário de drogas. Muito pelo contrário, é de conhecimento geral que os dependentes químicos, frequentemente, também passam a comercializar drogas, justamente para obter dinheiro e garantir o vício e o próprio sustento, pelo que julgo improvido o apelo neste ponto.

3. DA DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL.

A defesa busca reformar a sentença, sob o argumento de que o Magistrado sentenciante não valorou devidamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, fixando a pena muito acima do mínimo legal.

Assim, pugna pela reforma da sentença, para que sejam reanalisadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, e consequentemente a aplicação da pena em seu mínimo legal.

Vejamos sentença
a quo
, na parte dosimétrica:

“(...) Ante todo o exposto, julgo
TOTALMENTE PROCEDENTE
a denúncia de fls. 02/04, para o fim de
CONDENAR
o acusado
WASHIGTON ANDRADE DE SOUSA
pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/20063, por ser sua conduta típica e ilícita, inexistindo, por outro lado, a presença de qualquer excludente de ilicitude ou dirimente de culpabilidade.

Em atenção aos arts. 42, da Lei nº 11.343/2006, e 59, do Código Penal Brasileiro, passo a fixar a pena.

A
culpabilidade
do acusado situa-se entre mínima e média: o material apreendido trata-se na totalidade de 07 (sete) porções de erva seca prensada, acondicionadas em plástico incolor (filme pvc), apresentando peso bruto de 3,1g (três gramas e um decigrama); 26 (vinte e seis) porções de substância petrificada marelada, acondicionadas em plástico incolor amarrados com linha de costura vermelha (08) e branca (18) apresentando peso bruto de 6,7g (seis gramas e sete decigramas), positivo para grupo Canabinoides, conhecido vulgarmente como “Maconha” e positivo para a substância Benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida como COCAÍNA
; detém maus
antecedentes criminais
, conforme certidão de fls. 60/61 dos autos em apenso, possuindo inclusive condenação pelo crime de roubo, com transito em julgado no processo de n° 0003567-67.2017.8.14.0201;
personalidade e conduta social
não investigadas; por
motivação do delito
, o lucro e a obtenção de dinheiro fácil, não desbordam do ilícito de tráfico de entorpecentes, nada a valorar; as
circunstâncias
normal a espécie do crime de tráfico de produtos entorpecentes, sem valoração; as
consequências do crime
relevantes, ressaltando dentre elas os sérios e irreversíveis prejuízos à saúde pública;
comportamento da vítima
prejudicado.

Diante disso, fixo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e no pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa
no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato. (...)”

Verifico que assiste razão ao apelante.

Segundo Ricardo Augusto Smitt, Juiz de Direito no Estado da Bahia (2017)
, a análise dos elementos que compõem as circunstâncias judiciais deverá permitir ao jurisdicionado a perfeita compreensão dos motivos que conduziram o magistrado a sua conclusão, viabilizando o controle da legalidade, a aferição de imparcialidade do sentenciante e a certeza de que prevalecem os componentes racionais da definição da pena-base
(Sentença Penal Condenatória, 11ª Edição, Ed. Jus Podivm, p. 128).

Desta forma, verifico que na dosimetria realizada, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal,
culpabilidade, consequências do crime e art. 42, da Lei n.º 11.343/2006
, devem ser delineadas e melhor analisadas, e consequentemente modificar o
quantum
da pena-base.

Passemos a sua análise:

a)

Culpabilidade:
mostrou-se normal à espécie, nada tendo a valorar.

b)
Consequências do Crime:
normal à espécie, nada tendo a valorar.

-
Art. 42, da Lei Nº 11.3743/2006
: Considerando o disposto no art. 42 da Lei nº 11.343/2006, observo que a droga apreendida,
6,7g (seis gramas e sete decigramas) de cocaína
, de natureza altamente lesiva e viciante, é em quantidade expressiva, posto que, como verificado nos autos, se transformou em 26 (vinte e seis) petecas embaladas em pedaços de plásticos de cocaína e
3,1g (três gramas e um decigrama) de maconha,
em

07 (sete) porções de maconha.

Assim,
tendo em vista a quantidade e qualidade de droga apreendida, e a circunstância judicial antecedentes criminais negativada pelo Magistrado a quo em razão de ter o apelante sentença condenatória transitada em julgado nos autos do processo n.º
0003567-67.2017.8.14.0201
, aplico a pena-base para o crime de tráfico em
07 (SETE) ANOS DE RECLUSÃO E 700 (SETECENTOS) DIAS-MULTA
, com o pagamento equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Frisa-se, ademais, que havendo somente uma circunstância judicial desfavorável, esta pode
afastar-se do mínimo legal
, pois
a pena-base só
pode
ser fixada em seu patamar mínimo quando todas as circunstâncias forem favoráveis ao réu,
o que não ocorreu no caso em tela
.

É entendimento sumulado por esta Egrégia Corte de Justiça, que
quando existente qualquer circunstância valorada negativamente, a pena-base pode ser fixada acima do mínimo legal
. Vejamos:

“Súmula nº 23.
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

O crime descrito deve ser sancionado na medida de sua gravidade, ousadia e de acordo com o resultado encontrado quando da análise das circunstâncias do art. 59 do CP, o que se vê no caso em apreço, tendo em vista que de acordo com o que consta nos autos o acusado estava em poder de substâncias entorpecentes quando foi avistado pelos policiais militares, momento em que o recorrente resolveu se desfazer das porções.

Portanto, julgo parcialmente provido o apelo neste ponto.

4. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE DIAS-MULTA.

Alega a defesa
que a
pena de dias-multa
deve atender a situação financeira do apelante, motivo pelo qual deve ser aplicada em seu
mínimo legal
.

A pena de dias-multa aplicada ao apelante, pelo Magistrado sentenciante, foi modificada a quando da modificação da pena corporal, sendo estabelecida de maneira proporcional.

Ademais, a pena de multa que lhe foi aplicada decorre de
expressa previsão de sanção no tipo penal

- art. 33 da Lei nº 11.343/2006, a qual prevê a
pena privativa de liberdade cumulativamente à penalidade de multa
.

5. DA
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA
.

Pugnou pela
modificação do regime inicial de cumprimento de pena
, para que seja estabelecido no regime semiaberto.

Em análise dos autos, verifica-se que não assiste razão à defesa, senão vejamos:

Com efeito, o regime de cumprimento de pena mais gravoso do que a pena comporta pode ser estabelecido, desde que haja fundamentação específica, com base em elementos concretos extraídos dos autos, exatamente como ocorreu no caso sob exame, já que a necessidade do regime mais gravoso baseou-se no fato de que o acusado possui circunstâncias judiciais desfavoráveis e na reincidência do acusado, vez que possui condenação com trânsito em julgado nos autos do processo nº
0003567-67.2017.8.14.0201
, argumento que está em consonância ao disposto no art. 33, § 3º, do Código Penal brasileiro.

Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. DECISÃO NOMOCRÁTICA. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA CONSTANTE DO ART. 28, DA LEI N. 11.343/06. IMPOSSIBILIDADE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBBATÓRIO INVIÁVEL NA ESTREITA VIA DO MANDAMUS. REGIME FECHADO. ADEQUADO. PACIENTE QUE OSTENTA ANOTAÇÃO CRIMINAL CONFIGURADORA DE REINCIDÊNCIA (ART. 33, § 2º, "B", CP). AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r.

decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II -Inviável a desclassificação da conduta a ele imputada para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sobretudo em se considerando que, no processo penal, vigora o princípio do livre convencimento motivado, em que é dado ao julgador decidir pela condenação do agente, desde que o faça fundamentadamente, exatamente como verificado nos autos.

III- Nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal, mas também o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.

IV - Para se entender pela desclassificação da conduta imputada ao réu para o delito descrito no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, seria, sim, necessário o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência, conforme cediço, incabível na via estreita do habeas corpus.

V - O Pleno do eg. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 111.840/ES, por maioria de votos, declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do art. 2º, § 1º, da Lei n. 8.072/1990, com a nova redação dada pela Lei n. 11.464/2007, por ofender a garantia constitucional de individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal). Afastou, dessa forma, a obrigatoriedade de imposição do regime inicial fechado para os condenados pela prática de crimes hediondos e dos demais delitos a eles equiparados.

VI - Nos termos do art. 33, §§ 1º, 2º e 3º, do Código Penal, para a fixação do regime inicial de cumprimento de pena, o Julgador deverá observar a quantidade da reprimenda aplicada, a eventual existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis e, em se tratando dos crimes previstos na Lei n. 11.343/2006, como no caso, deverá levar em conta a quantidade e a natureza da substância entorpecente apreendida (art. 42 da Lei n. 11.343/2006).

VII - Na hipótese, considerando apenas o quantum de pena aplicado (5 anos e 10 meses de reclusão), poderia, em princípio, se o semiaberto.
Todavia não se pode olvidar a existência de anotação configuradora de reincidência que foi considerada na dosimetria da pena. Assim, inviável a fixação do regime diverso do fechado unicamente em razão do montante de pena imposto ao paciente, ex vi dos arts. 33, § 2º, b, e 3º, do Código Penal.

VIII - A toda evidência, o decisum agravado, ao confirmar o aresto impugnado, rechaçou as pretensões da defesa por meio de judiciosos argumentos, os quais encontram amparo na jurisprudência deste Sodalício.

Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no HC 670.514/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 27/09/2021).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
LHE

DOU

PARCIAL PROVIMENTO
, para modificar a análise das circunstâncias judiciais, e consequentemente o
quantum
da pena-base, bem como a pena de dias-multa, mantendo os demais termos da sentença recorrida, tudo nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém/Pa, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 14/12/2021